Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-14.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500358-14.2018.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
INAILSON GOMES COSTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso defensivo, em menor extensão, para
redimensionar as penas para 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, e dou provimento ao recurso do
Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença.
O relator, vencido, declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, vencedor, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, vencido e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500358-14.2018.8.26.0630
COMARCA E VARA: HORTOLÂNDIA 1a VARA JUDICIAL
APELANTES/APELADOS:
INAÍLSON
GOMES
COSTA
E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25716
Adotado o relatório do Eminente Relator, cuja
reprodução se mostra desnecessária, na medida em que,
regimentalmente, seu voto deve ser declarado, acrescento que não
acompanho, em parte, na solução proposta, especificamente no que
diz respeito com a outorga do redutor previsto no § 4o, do art. 33 da
Lei no 11.343/06 e com a negativa de provimento ao recurso do
Ministério Público, que almejou a fixação do regime inicial fechado.
Ao aferir as condições para a concessão da
benesse legal, o eminente Relator pontuou que:
”Ausentes no caso circunstâncias atenuantes ou
agravantes, deve ser aplicada, na terceira fase do cálculo, a causa
de redução de pena disposta no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006.
Veja-se que o réu é primário, sem antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminais, e foi surpreendido com quantidade não especialmente
inusitada de drogas, que não indicam qualquer envolvimento mais
sério com atividades ou organizações criminosas. O fato de o
apelante Inaílson responder a outro processo, aparentemente
também por tráfico de drogas, em nada latera a situação, uma vez
que permanece incólume a presunção de inocência em seu favor,
não sendo válido concluir-se, a partir de tal fato, que o réu tem
envolvimento em atividades criminosas.”
Observo, entretanto, que o acusado, por ocasião
da prática do crime analisado nos presentes autos, estava sendo
processado pela prática de crime da mesma natureza, conforme
demonstram os documentos anexados a fls. 148/153.
A meu ver, respeitosamente, mesmo que naquele
processo não haja informação de prolação de sentença, essa
informação se mostra o suficiente, de acordo com orientação
prevalente no Col. STJ, de que se dedica ao tráfico, não sendo
merecedor, assim, do benefício legal.
A súmula 444 do Col. STJ veda apenas que
processos em andamento sejam considerados para recrudescimento
da pena-base, mas as informações podem ser utilizadas para
impedir
a
concessão
do
redutor,
porquanto
evidenciam
engajamento do acusado no comércio clandestino de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância impeditiva.
Confira-se:
“Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de
drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem
bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que existência de outros processos criminais,
pendentes de definitividade, embora não sirvam para a
negativa valoração da reincidência e dos antecedentes
(Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
quando permitem concluir que o agente é habitual na
prática delitiva”1.
Também:
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
o
entendimento de que existência de outros processos
criminais, pendentes de definitividade, embora não
1 STJ HC 493067 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado
em 23/04/2019 publicado em 30/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos
antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a
incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é
habitual na prática delitiva”2.
“Não existe óbice a que processos em andamento ou
mesmo condenações ainda sem a certificação do
trânsito em julgado possam, à luz das peculiaridades
do caso concreto, ser considerados elementos aptos a
demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de
reiteração delitiva (a ensejar, por conseguinte, a
necessidade de prisão preventiva para a garantia da
ordem pública). 2. Ademais, imperioso o registro de
que tais elementos - feitos criminais em curso ou
condenações ainda pendentes de definitividade - podem
afastar o redutor não por ausência de preenchimento
dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador -
quais sejam, a primariedade e a existência de bons
antecedentes - mas pelo descumprimento do terceiro
e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que são a
2 STJ HC 499173 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado
em 23/04/2019 publicado em 30/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de dedicação da acusada a atividades
delituosas e a sua não integração em organização
criminosa. 3. Agravo regimental não provido.”3
DOSIMETRIA
Estou de acordo com a redução da pena-base ao
mínimo legal, pelos fundamentos adotados.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na
terceira
fase,
conforme
fundamentado
alhures, não se justifica a concessão do redutor, com o que as penas
são consolidadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
REGIME INICIAL
No caso em tela, a fixação do regime mais
gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se
impõe pela comprovação de que se cuida de pessoa que se dedica,
com habitualidade, face à reiteração da prática de crime da mesma
natureza (documentos de fls. 148/153), circunstância que deve ser
sopesada para conferir seguro juízo de convencimento de que faz
do tráfico seu meio de subsistência.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
3 STJ AgRg no AREsp 1342253/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de
Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes
tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se
extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de
junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do
delito descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo,
não há como negar que [a mercancia] de drogas [...]
acaba estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como
elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras
de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem
normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento
adquirido pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse
sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José
Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme
de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed.,
2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da
Prova Penal, 1a ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272;
STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ,
6a T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602,
748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137,
7/105, 16/133, 25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente, a meu ver, resulta ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido
que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal
voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito,
envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto
devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática
do tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento
penal especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI;
144, inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal;
e do Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a
Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1988).
Desta forma, pelas razões explicitadas alhures,
nego a outorga do redutor, a mitigação do regime prisional e a
conversão em restritivas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo, em menor extensão, para redimensionar as penas
para 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, e dou
provimento ao recurso do Ministério Público, para fixar o regime
inicial fechado, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12927
Apelação Criminal no 1500358-14.2018.8.26.0630
Comarca: Hortolândia
Apelante/Apelado: Inailson Gomes Costa
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e por Inaílson Gomes Costa em face da
sentença de primeira instância que, julgando o acusado infrator da
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena
total e definitiva de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a
ser cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto, e
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a alteração do regime prisional inicial de cumprimento de
pena para o fechado.
Já o apelante Inaílson reclama, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a redução das
penas impostas, a alteração do regime prisional inicial para o
aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por outras
restritivas de direitos e o direito de recorrer do feito em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
ao recurso da acusação e pelo não provimento ao recurso da
defesa.
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para negar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e dar
parcial provimento ao recurso interposto pelo acusado Inaílson.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1, 6-8, 9-10, 11-12 e 142-145) vindo também confirmada
em diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial
de fls. 142-145 constatou a apreensão, no caso, de cinquenta e
sete gramas (57g) de drogas, entre maconha e cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Inaílson (fls. 154-155) negou em juízo a autoria do
crime, relatando não ter qualquer relação com as drogas
encontradas na ocasião.
Por seu turno, os policiais militares Helder e Amilton (fls.
154-155) narraram em juízo que, na data dos fatos, receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denúncia anônima apontando que um indivíduo usando camisa
verde e bermuda jeans traficava drogas. Foram até o local indicado
e, ali, avistaram o acusado Inaílson, que usava as mesmas roupas
descritas na denúncia. O réu estava sentado em uma pedra e, ao
avistar os depoentes, tentou sair do local, mas foi abordado. Em
poder do réu os depoentes encontraram dinheiro em espécie,
sendo que, embaixo da pedra onde o réu estava sentado,
encontraram as drogas descritas na denúncia.
A testemunha Gustavo (fls. 154-155) em nada contribuiu para
a elucidação dos fatos, apenas narrando que iria se encontrar com
o réu na data dos fatos, mas Inaílson foi preso.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar, no caso, em insuficiência de provas.
Em que pese a negativa do réu, foi ele avistado pelos policiais com
a mesmas roupas descritas em denúncia anônima, sentado sobre
uma pedra sob a qual foram encontradas maconha e cocaína,
embaladas individualmente e prontas para venda.
Não consta dos autos qualquer indício ou prova que
demonstre qualquer animosidade por parte dos policiais em relação
a Inaílson, sendo mesmo estranho imaginar-se que policiais fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputar a pessoa totalmente desconhecida a posse de drogas,
ainda mais em quantidade não particularmente admirável.
No mais, seria coincidência um tanto incrível que o réu,
usando as mesmas roupas descritas na denúncia anônima que o
apontava como traficante de drogas, fosse encontrado sentado
exatamente sobre uma pedra sob a qual se encontravam drogas,
sem que tivesse qualquer relação com os fatos. É evidente que
nenhum traficante iria, no caso, deixar drogas ilícitas assim valiosas
simplesmente abandonadas debaixo de um pedra em que
houvesse um inocente circunstante sentado. Ao contrário, tudo
indica que o acusado, de fato, traficava drogas no local, uma vez
que a quantidade de drogas encontrada não é compatível com a
ideia de posse ilegal de drogas para consumo pessoal, conduta de
resto sequer alegada pelo acusado.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
A quantidade e natureza das drogas apreendidas não parece
justificar o aumento de pena inaugural de um sexto (1/6) aplicado à
pena-base de Inaílson. Veja-se que se trata, no caso, de cocaína e
maconha, duas das drogas mais comumente encontradas em
território nacional, não se destacando assim a conduta do réu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tantas outras detectadas em solo brasileiro. Já em relação à
quantidade de drogas, veja-se que não se trata, aqui, ao contrário
do exposto na sentença de origem, de mais de cem gramas (100g)
de drogas. Tal peso se refere ao total bruto das drogas
encontradas, aí inclusas as embalagens plásticas e, segundo o
laudo preliminar de fls. 11-12, até mesmo os lacres utilizados para
isolar tais drogas no envio ao laboratório. O peso líquido das drogas
encontradas ? ou seja, o peso daquilo que realmente era
substância ilícita ? , conforme apontado pelo laudo pericial
definitivo de fls. 142-145 era de cinquenta e sete gramas (57g),
quantidade esta não particularmente veemente e que não justifica
qualquer alteração de pena. Permanece assim a pena-base do
acusado no patamar legal mínimo de cinco (5) anos de reclusão, e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa.
Ausentes no caso circunstâncias atenuantes ou agravantes,
deve ser aplicada, na terceira fase do cálculo, a causa de redução
de pena disposta no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Veja-se que o réu é primário, sem antecedentes criminais, e
foi surpreendido com quantidade não especialmente inusitada de
drogas, que não indicam qualquer envolvimento mais sério com
atividades ou organizações criminosas. O fato de o apelante
Inaílson responder a outro processo, aparentemente também por
tráfico de drogas, em nada latera a situação, uma vez que
permanece incólume a presunção de inocência em seu favor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo válido concluir-se, a partir de tal fato, que o réu tem
envolvimento em atividades criminosas. Assim, considerando-se a
quantidade de drogas apreendida, segunda entendimento já
pacificado nesta Câmara Criminal, aplica-se redução pela metade
(1/2)
às penas de Inaílson, que ficam assim dosadas
definitivamente em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, e
pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve ser alterado para o aberto, tratando-se aqui de
agente primário, condenado a pena abaixo dos quatro (4) anos de
reclusão, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais.
Cabível ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a
substituição da pena privativa de liberdade imposta, que fica assim
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, e pagamento de multa adicional de dez
(10) dias-multa.
O pleito do acusado referente ao direito de responder ao
processo em liberdade fica prejudicado, uma vez que o réu já se
encontra em liberdade (fls. 119-123).
Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, e dou provimento parcial ao recurso interposto por
Inaílson Gomes Costa para o fim de, em vista da condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante por infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo
4o da Lei 11.343/2006, reduzir a pena aplicada para dois (2) anos
e seis (6) meses de reclusão, se o caso a ser cumprida no regime
prisional inicialmente aberto, e pagamento de duzentos e
cinquenta (250) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo,
substituindo-se a pena privativa de liberdade aplicada por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo da condenação, nas condições a
serem mais bem definidas em primeiro grau, e pagamento de multa
adicional de dez (10) dias-multa, também arbitrados no patamar
legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
123DD40F
11
17
Declarações de
Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
C081D13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500358-14.2018.8.26.0630 e o código de confirmação da tabela acima.